Tribunal: TJES
Processo: 5001274-74.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-74.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
APELADO: MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, que declarou a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 016904016-0, condenou os réus à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem civilmente por fraude praticada por terceiro em contrato bancário não reconhecido pela consumidora; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da modulação dos efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e se o quantum arbitrado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, aplicando-se a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4)
Conclui-se que a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade das instituições financeiras, conforme orientação da Súmula 479 do STJ.

5)
Constata-se, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato, o que evidencia a inexistência de manifestação de vontade da consumidora e fulmina a validade do negócio jurídico.

6)
Considera-se indevido o desconto realizado em benefício previdenciário diante da inexistência de contratação válida, impondo-se a restituição dos valores pagos.

7)
Aplica-se a modulação definida pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, determinando-se a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e a restituição em dobro dos valores posteriores, em razão da violação à boa-fé objetiva.

8)
Reconhece-se o dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente por se tratar de consumidora idosa, sendo prescindível a prova do prejuízo extrapatrimonial.

9)
Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A comprovação da falsidade da assinatura em contrato bancário afasta a existência de relação jurídica válida e torna indevidos os descontos realizados.

3. A repetição do indébito deve observar a modulação do EREsp nº 1.413.542/RS, sendo simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo legítima a fixação de indenização em valor moderado e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000115-95.2021.8.08.0063; TJES, Apelação Cível nº 5001223-29.2022.8.08.0002; TJES, Apelação Cível nº 0000557-67.2021.8.08.0061.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, originou-se a demanda do inconformismo da apelada, pessoa idosa e aposentada, que alegou ter sido surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato de mútuo (n.º 016904016-0) que jamais celebrou.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a prova pericial grafotécnica comprovou de forma inequívoca a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, evidenciando a inexistência de manifestação de vontade e a falha na prestação do serviço bancário.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade das instituições financeiras diante de fraude praticada por terceiro, a legalidade da repetição do indébito na forma dobrada e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme a
Súmula 479
do
STJ
, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, a prova pericial grafotécnica (Id 17278621) categoricamente atesta a
falsidade da assinatura
atribuída a apelada, é de e conferir
:

“
VII – CONCLUSÃO

[...]

Comparados aos padrões de confronto, o grafismo questionado apresenta as divergências dentro dos elementos subjetivos – habilidade e dinâmica - e nos elementos objetivos – trajeto, momento gráfico – ataque remate e forma.

Nesse sentido, os grafismos presentes na peça questionada
não provem
do punho escritor paradigma, ou seja, não são de autoria da Sra. MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.

À evidência, a falsidade das assinaturas fulmina a existência do negócio jurídico, porquanto ausente a manifestação de vontade do consumidor.

Constatada a inexistência de contratação válida, revelam-se manifestamente indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido, caracterizando falha na prestação do serviço.

A restituição dos valores descontados, portanto, é consectário lógico do reconhecimento da nulidade contratual.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Impõe-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS, em que houve modulação dos efeitos quanto à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Conforme decidido no acórdão paradigma, para os valores descontados a partir de
30/03/2021
, é suficiente a constatação de violação à boa-fé objetiva para autorizar a
repetição em dobro
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

Por outro lado, quanto aos
valores anteriores a 30/03/2021
, em observância à modulação estabelecida pelo STJ,
a restituição deve ocorrer de forma simples
, ante a exigência, então vigente, de comprovação de má-fé do fornecedor, elemento que não se encontra suficientemente caracterizado no período anterior ao marco temporal fixado.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para configuração do interesse processual de agir não há necessidade que o consumidor esgotes os meios administrativos para resolução do problema . Preliminar rejeitada; 2. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade ( CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art . 369)”; 3. Não há que se falar em violação do contraditório quando é oportunizada a parte a indicação de provas e esta pugnar pelo julgamento antecipado da lide; 4.
A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413 .542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;
5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 06 de maio de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000115-95.2021.8.08 .0063, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Sem embargo, os danos morais decorrem da própria fraude e do desfalque indevido de verba alimentar.

A esse respeito, sublinhe-se que a cobrança baseada em assinaturas falsas ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade e a segurança financeira do idoso, como emerge da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001223-29.2022.8 .08.0002 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 .
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...] A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico
. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.
O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$
5
.000,00

fixada na sentença guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o sofrimento do apelado quanto para desestimular a reiteração de condutas negligentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço

do
s
recurso
s
e a ele
s

nego
provimento.

V
ia de consequência,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação,
nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.